Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CREDOR. CORREÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, recebido no dúplice efeito E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Quando há o julgamento improcedente do pedido dos embargos do executado, a sentença produzirá seus efeitos impediantamente após a sua publicação, permitindo, acaso estejam presentes os requisitos alternativos da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, §§ 1o, III, e 4o, do CPC. Recurso recebido no dúplice efeito.
2. Sobre a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, há solidariedade entre o arrendante e o arrendatário em decorrência de previsão legal (CC, Art. 265; CTN, Art. 124, II), conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.093.080/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. A Lei Distrital n. 7.431/1985, estabelecendo os contribuintes e responsáveis tributários pelo pagamento do IPVA, não possui qualquer vício de inconstitucionalidade, em razão do Distrito Federal exercer a sua competência legislativa plena, pois inexiste lei complementar federal disciplinando este tema (CRFB, Art. 24, § 3o). Constitucionalidade da lei distrital reconhecida.
4. Inexistindo refutação pelo devedor tributário da presunção relativa de certeza e exigibilidade que possui a Certidão de Dívida Ativa relativa à execução de dívida de IPVA, notadamente, quanto a qualificação do mesmo como responsável tributário, em razão da inexistência de comprovação de retirada de gravame junto ao DETRAN-DF, conclui-se que a exação correlata está de acordo com os requisitos do art. 1o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/1980, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c, art. 129 – B, caput, do CTB, c/c, art. 9o da Resolução CONTRAN n. 320/2009.
5. Apelação conhecida, recebida no dúplice efeito e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.